Tribunal: TJDFT
Processo: 0700719-66.2022.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0700719-66.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO PAN S.A AGRAVADO: ALESSANDRA RAMOS DE OLIVEIRA HARDEN D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO PAN S.A (executado) contra decisão proferida pela 20a Vara Cível de Brasília, pela qual deferido o pedido de pagamento dos honorários advocatícios, tendo como base o valor total da condenação, decisão nos seguintes termos: “Inicialmente, por tratar-se de quantia incontroversa, expeça-se alvará de levantamento de valores das quantias indicadas à pág. 03 do ID 95285415 e à pág. 02 do ID 119359416 em favor da parte credora. No mais, nada a prover acerca da alegação do executado BANCO PAN no ID 120777409, uma vez que, quando a sentença de ID 68730138 foi proferida, foi fixado percentual de 35% em relação ao total da condenação, não tendo a sentença dito que esse percentual deveria incidir apenas em relação ao valor da condenação do BANCO PAN. Caso o executado não tivesse concordado com essa fixação, deveria ter interposto embargos de declaração para retificar esta, mas não o fez, não mais o podendo fazer na atual fase processual. Assim, rejeito a impugnação de ID 120777409 e homologo o valor remanescente do débito em relação à devedor BANCO PAN em R$ 2.565,05, conforme indicado pela parte credora no ID 119791189. Aguarde-se prazo recursal. Na ausência de efeito suspensivo em eventual recurso, intime-se a parte credora para que apresente planilha atualizada do débito, devendo especificar o valor devido por cada executada no prazo de 5 (cinco) dias. Vindo essa planilha, proceda-se à consulta dos sistemas de constrição deferidos pela decisão de ID 113645582, iniciando-se pelo SISBAJUD. Intimem-se.” – ID 121992713, pp. 1/2. Nas razões recursais (ID 35191639), BANCO PAN S.A alega: “Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer com pedido de Danos Morais, proposta pela exequente/impugnada, em face do Banco Pan e da Euro Cred Promotora Serviço de Cobrança Eireli – Epp, o qual teve seus pedidos julgados parcialmente procedentes. O comando sentencial condenou o banco tão somente na obrigação de fazer do item (i), e em danos morais solidários, item (iii). Veja-se que a sentença foi clara quanto à solidariedade apenas referente aos danos morais, não havendo condenação do Pan em danos materiais, item (ii), mas somente da empresa Eurocred. “7. Dispositivo: Por todo o exposto, JULGO PROCEDENTE em parte os pedidos da autora para: (i) declarar nulas as Cédulas de Crédito Bancário n. 71007342-1 e 711147895- 9, determinando ao segundo requerido (Banco Pan SA) que faça cessar imediatamente a cobrança das obrigações ventiladas em tais títulos; (ii) Condenar a primeira requerida (Euro Promotora) à obrigação de restituir à consumidora de forma simples os valores de R$ 31.857,21 e R$ 24.100,00, atualizados pelo INPC desde cada transferência (id 13564116) e acrescidos juros de mora de 1% ao mês desde a citação; (iii) Condenar as requeridas solidariamente ao pagamento de R$ 8.000,00, atualizados pelo INPC desde a data de prolação da sentença, mais juros de mora de 1% ao mês desde a citação, à título de compensação por danos morais. Tendo em vista a sucumbência recíproca não proporcional, condeno as partes ao pagamento das custas e honorários de sucumbência que fixo em 10% do valor da causa. A parte autora suportará 25% das despesas de sucumbência e honorários, a primeira requerida (Euro Promotora) 40% e a segunda requerida (Banco Pan) 35%. O Banco Pan, opôs embargos de declaração, em razão da sentença ter fixado a condenação em honorários sucumbenciais em 10% do valor da causa. Os aclaratórios foram acolhidos, corrigindo a leitura da sentença para “fixo em 10% do valor da condenação”: Quanto aos embargos do requerido, por outro lado, acolho para que onde se lê: "condeno as partes ao pagamento das custas e honorários de sucumbência que fixo em 10% do valor da causa", leia-se "condeno as partes ao pagamento das custas e honorários de sucumbência que fixo em 10% do valor da condenação". Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração da parte autora e acolho os embargos da requerida, acolho para que onde se lê: "condeno as partes ao pagamento das custas e honorários de sucumbência que fixo em 10% do valor da causa", leia-se "condeno as partes ao pagamento das custas e honorários de sucumbência que fixo em 10% do valor da condenação” Ainda irresignados com o comando sentencial, tanto a parte autora quanto o Banco Pan interpuseram recurso de Apelação, sendo ambos desprovidos. Diante da sucumbência no processo, o Banco Pan cancelou o débito da parte autora, dando baixa no contrato de empréstimo, e voluntariamente realizou o pagamento da condenação. Transitada em julgado a decisão de segundo grau, a exequente/impugnada deu início ao cumprimento de sentença, diante da ausência de pagamento pela empresa EuroCred, requerendo que o Banco Pan, realizasse o pagamento do restante do valor dos danos morais, em razão da condenação solidária. O executado/impugnante, realizou o complemento do pagamento, satisfazendo a obrigação, conforme id. 119359416. Contudo, a exequente/impugnada, não satisfeita, requereu que o Banco Pan realizasse o pagamento dos honorários advocatícios no valor da totalidade da condenação. Tal requerimento foi deferido na decisão interlocutória, ora agravada. [...] No mais, nada a prover acerca da alegação do executado BANCO PAN no ID 120777409, uma vez que, quando a sentença de ID 68730138 foi proferida, foi fixado percentual de 35% em relação ao total da condenação, não tendo a sentença dito que esse percentual deveria incidir apenas em relação ao valor da condenação do BANCO PAN. [...] ... Assim, rejeito a impugnação de ID 120777409 e homologo o valor remanescente do débito em relação à devedor BANCO PAN em R$ 2.565,05, conforme indicado pela parte credora no ID 119791189. [...] Inconformado, o agravante apresenta o presente recurso a fim de obter a reforma da decisão pelos fundamentos a seguir expostos. DO EXCESSO DE EXECUÇÃO A decisão agravada não pode prosperar, visto que sua interpretação quanto ao dispositivo da r. sentença foi deveras equivocada, ocasionando um excesso de execução. É certo que o Banco Pan em momento algum se opôs ao cumprimento das obrigações impostas na decisão de piso, e quanto ao pagamento das condenações realizou suas devidas atualizações e procedeu ao efetivo pagamento. Contudo, por conta de uma análise desacertada ao dispositivo da sentença, este agravante está obrigado a proceder com pagamento de valores a que sequer foi condenado. Veja-se: ( ) Ora, a redação disposta na sentença, que gerou tamanha discussão, não se trata de intepretação, mas, sim, de lógica! SE O BANCO FOI NÃO FOI CONDENADO EM DANOS MATERIAIS, POR QUAL MOTIVO IRÁ PAGAR HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, SE NÃO SUCUMBIU NESSE PEDIDO? O Pan logrou êxito no tocante ao pedido de danos materiais, ou seja, não foi condenado, assim, a sentença condenou os réus em 10% do valor da condenação, o que é bem diferente de “10% da totalidade da condenação (de ambos os réus). Desse modo, o agravante realizou o pagamento dos honorários no valor arbitrado em sua condenação, sendo ilógico efetuar pagamento sob verbas no qual não foi condenado. O dispositivo é claro, visto que o Banco Pan foi condenado solidariamente em danos morais, logo o pagamento dos honorários devem ser pagos com base no montante de sua condenação, o que foi feito! É óbvio que o exequente está buscando maneiras de se beneficiar com êxito obtido na demanda, contudo, este agravante não tem qualquer responsabilidade no tocante a condenação em danos materiais, visto que não foi condenado. Assim, ser obrigado a arcar com pagamento de honorários sucumbenciais que sequer sucumbiu, além de desmerecido é contra o ordenamento jurídico pátrio, que preconiza a vedação ao enriquecimento sem causa, que o presente caso. Portanto, é clarividente que assiste razão ao agravante, visto que já efetuou devidamente o pagamento da sua condenação, não havendo o que se falar em pagamento de pedido que não sucumbiu.” – ID 35191639, pp. 3 a 7 – grifei. Defende estarem satisfeitos os requisitos para a concessão de efeito suspensivo: “Por fim, faz-se necessário frisar a necessidade de ser atribuído efeito suspensivo ao presente agravo, nos termos do art. 1.019, I, CPC e parágrafo único do art. 995, do mesmo diploma legal, uma vez que não sobram dúvidas quanto à verossimilhança das alegações, e ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, caso seja procedido indevidamente com bloqueio judicial ou outros meios expropriatórios em face do ora agravante e, consequentemente, procedido o levantamento indevido pela parte ora agravada. Isto, levando-se em considerando que, se não for atribuído em caráter de extrema urgência o efeito suspensivo ao presente agravo, pode ocorrer o enriquecimento sem causa da parte adversa, enquanto o agravante persegue o julgamento e provimento do presente recurso. Logo, percebe-se que a manutenção da decisão agravada tem o condão de prejudicar o agravante.” – ID 35191639, p. 7. Requer ao final: “Por todo o exposto, pleiteia a parte agravante que seja conhecido e provido o presente agravo de instrumento, reconhecendo o total cumprimento da obrigação de pagar pelo Banco Pan, conferindo-se ao recurso efeito suspensivo liminar, para que seja determinado de imediato a suspensão da decisão agravada no sentido de impedir qualquer penhora de bens do agravante até a decisão de mérito do recurso. Requer a intimação da parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao presente recurso. Declara-se, ainda, a autenticidade dos documentos que instruem o presente recurso. Requer ainda que todas as intimações deste processo sejam feitas exclusivamente, sob pena de nulidade, em nome de FELICIANO LYRA MOURA, advogado inscrito na OAB/PE sob o no 21.714 e OAB/DF sob o n. 43.367, com endereço profissional constante do timbre.” – ID 35191639, p. 7. Preparo recolhido (ID 35191645). É o relatório. Decido. O art. 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias; II – mérito do processo; III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI – exibição ou posse de documento ou coisa; VII – exclusão de litisconsorte; VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII – (VETADO); XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, inciso I do CPC (decisão proferida em cumprimento de sentença); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Consoante relatado, cuida-se de agravo de instrumento contra decisão pela qual deferido pedido da exequente para que o agravante realizasse o pagamento dos honorários advocatícios tendo como base o valor total da condenação Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores à concessão do efeito suspensivo pleiteado. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença (processo n. 0703369-59.2018.8.07.0001) promovido por ALESSANDRA RAMOS DE OLIVEIRA HARDEN (exequente/agravada) em desfavor de BANCO PAN S.A (executado/agravado) e de EURO CRED PROMOTORA SERVICO DE COBRANCA EIRELI – EPP (executada). O título executivo judicial a que se refere o cumprimento de sentença foi assim constituído: “Por todo o exposto, JULGO PROCEDENTE em parte os pedidos da autora para: (i) declarar nulas as Cédulas de Crédito Bancário n. 71007342-1 e 711147895-9, determinando ao segundo requerido (Banco Pan SA) que faça cessar imediatamente a cobrança das obrigações ventiladas em tais títulos; (ii) Condenar a primeira requerida (Euro Promotora) à obrigação de restituir à consumidora de forma simples os valores de R$ 31.857,21 e R$ 24.100,00, atualizados pelo INPC desde cada transferência (id 13564116) e acrescidos juros de mora de 1% ao mês desde a citação; (iii) Condenar as requeridas solidariamente ao pagamento de R$8.000,00, atualizados pelo INPC desde a data de prolação da sentença, mais juros de mora de 1% ao mês desde a citação, à título de compensação por danos morais. Tendo em vista a sucumbência recíproca não proporcional, condeno as partes ao pagamento das custas e honorários de sucumbência que fixo em 10% do valor da causa. A parte autora suportará 25% das despesas de sucumbência e honorários, a primeira requerida (Euro Promotora) 40% e a segunda requerida (Banco Pan) 35%. ( )” – ID 68730138, p. 12 dos autos de origem. Opostos embargos de declaração pela exequente e pelo executado, acolhidos os embargos do executado para modificar os honorários de sucumbência e constar, como base, o valor da condenação e não o da causa: “Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO da parte autora e acolho os embargos da requerida, acolho para que onde se lê: "condeno as partes ao pagamento das custas e honorários de sucumbência que fixo em 10% do valor da causa", leia-se "condeno as partes ao pagamento das custas e honorários de sucumbência que fixo em 10% do valor da condenação". Ato decisório proferido em atuação no Núcleo Permanente de Gestão de Metas do Primeiro Grau – NUPMETAS -1, instituído pela Portaria Conjunta no 33, de 13/05/2013. Intimem-se.” – ID 70739156, p. 3 dos autos de origem. Os recursos de apelação interpostos pela exequente e pelo executado foram desprovidos (ID 95285402, p. 13), e a sentença transitou em julgado em 18/6/2021 (ID 95285429). Em 25/1/2022, ALESSANDRA RAMOS DE OLIVEIRA HARDEN (agravada/exequente) promoveu cumprimento de sentença (ID 113576277 dos autos de origem). Em 31/1/2022, BANCO PAN S.A (agravante/executado) apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, alegando excesso de execução (ID 114107230). Em 1/3/2022, acolhida em parte a impugnação para determinar que a exequente refizesse os cálculos da verba honorária devida pelo BANCO PAN S.A (ID 116924426). Em 23/3/2022, BANCO PAN S.A (agravante/executado) peticionou, informando o cumprimento da decisão, juntando comprovante de pagamento do valor de R$7.017,63 (ID 119359416). Em 28/3/2022, ALESSANDRA RAMOS DE OLIVEIRA HARDEN (agravada/exequente) requereu intimação de BANCO PAN S.A para realizar a complementação do pagamento dos honorários advocatícios no valor de R$2.565,05 (dois mil quinhentos e sessenta e cinco reais e cinco centavos). Em 5/4/2022, BANCO PAN S.A (agravante/executado) alegou ter cumprido sua obrigação e salientou ter sido condenado apenas ao pagamento de danos morais e não materiais (ID 120777409). Em 19/4/2022, sobreveio a decisão agravada, pela qual deferido pedido da exequente para que o agravante realizasse o pagamento dos honorários advocatícios tendo como base o valor total da condenação (ID 121992713): “( ) No mais, nada a prover acerca da alegação do executado BANCO PAN no ID 120777409, uma vez que, quando a sentença de ID 68730138 foi proferida, foi fixado percentual de 35% em relação ao total da condenação, não tendo a sentença dito que esse percentual deveria incidir apenas em relação ao valor da condenação do BANCO PAN. Caso o executado não tivesse concordado com essa fixação, deveria ter interposto embargos de declaração para retificar esta, mas não o fez, não mais o podendo fazer na atual fase processual. Assim, rejeito a impugnação de ID 120777409 e homologo o valor remanescente do débito em relação à devedor BANCO PAN em R$ 2.565,05, conforme indicado pela parte credora no ID 119791189. ( )” – ID 121992713, p. 1. Recorde-se que o dispositivo da sentença exequenda não considerou que o percentual de 35% (trinta e cinco por cento) deveria incidir apenas em relação à condenação de BANCO PAN S.A. Em verdade, o que se infere é que o percentual fixado para o BANCO PAN S.A em sentença (35%) já levou em consideração a sucumbência parcial – não condenação pelos danos materiais – devendo ser calculado sobre o valor total da condenação: “A parte autora suportará 25% das despesas de sucumbência e honorários, a primeira requerida (Euro Promotora) 40% e a segunda requerida (Banco Pan) 35%. ( )” – ID 68730138, p. 12 dos autos de origem. Além disso, como bem definido pela decisão agravada, caso não houvesse concordado com referido percentual, BANCO PAN S.A deveria, nos embargos de declaração, ter requerido sua retificação, o que não fez. Forte em tais argumentos, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 17 de maio de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora